Tribunal: TJES
Processo: 5012716-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012716-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MALTA DE AMORIM
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012716-35.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ELIZABETH MALTA DE AMORIM
RECORRIDOS
: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar do grupo de consórcio para aquisição de imóvel (Proposta nº º 288500; Prazo de 180 meses), no qual já realizou o pagamento de aproximadamente R$ 23.358,47 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) de entrada, tendo como promessa o de parcelas mensais de R$ 900,00 (novecentos reais), contudo fora surpreendida com boletos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo oferecida a portabilidade para consórcio que seria supostamente de contemplação mais rápida (Proposta nº º 000005975643; Prazo de 190 meses). Aduz que apesar do valor pago não foi contemplada para a aquisição de imóvel, em tempo hábil, momento em que desconfiou da conduta das rés. Em virtude do mencionado, a autora requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato firmado a restituição da quantia paga e reparação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que não há a notícia de encerramento do grupo consorcial, tampouco há a demonstração sólida de formalização da desistência da parte postulante perante o consórcio. E mais, a carta de crédito é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), tendo a parte postulante, de modo expresso, postulado a anulação do contrato, que, como visto, continua vigente.

(4).
Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

(5).
No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

(6).

In casu
, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de desistir do contrato de consórcio, almejando de modo expresso a nulidade do negócio. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida de que existe um
pleito antecedente lógico necessário
consubstanciado na própria
rescisão contratual
. Além das considerações até aqui desenvolvidas, é fundamental anotar que
o proveito econômico da parte autora não se volta apenas para a restituição dos valores vertidos ao grupo consorcial
(em tese dentro do valor de alçada dos juizados especiais),
mas inegavelmente também aos valores que deixará de honrar
(parcelas restantes desde a desistência para a conclusão do contrato, que, em sua análise global, extrapolam o teto dos juizados especiais).

(7).
Por tudo isso, percebe-se que o questionamento não se volta apenas à cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
Reconhecimento, de ofício, da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)